Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726986-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA CLARA AGRAVADO: ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Condomínio Residencial Maria Clara contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID de origem 164099662) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de assembleia condominial ajuizada por Anderson dos Santos Rodrigues, deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da assembleia impugnada e reintegrar o autor ao cargo de síndico do condomínio agravante. Em suas razões recursais (ID 48698550), o agravante aponta afronta ao devido processo legal, por não ter lhe sido aberto prazo para apresentar manifestação contra a decisão impugnada. Sobre o aspecto, anota ter sido proferida decisão determinando a remessa dos autos para a Justiça Federal. Salienta não haver motivo hábil a anular ato jurídico que teria observado todos os preceitos legais. Na hipótese, a convocação da assembleia geral extraordinária por 1⁄4 (um quarto) dos condôminos. Destaca ter sido igualmente observado o preceito legal insculpido no art. 1.349, notadamente quanto ao quórum para aprovação do objeto da assembleia (maioria absoluta). Tece arrazoado acerca da quantidade de unidades autônomas componentes do condomínio, sua ocupação e habilitação para serem consideradas no quórum especificado. Discorre sobre supostas infrações às normas regimentais cometidas pelo antigo síndico, autor da ação na origem, como a inclusão de documentos supostamente falsos no balanço financeiro e ausência de quitação de contas de água e energia do condomínio. Indica ter sido deliberada a convocação de nova assembleia para eleição de novo síndico, subsíndico e conselho fiscal para o dia 2/7/2023. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Pugna, portanto, pelo deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que antecipou a tutela de urgência na origem, até o julgamento desse recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, indeferindo o pedido de tutela de urgência. Preparo recolhido (IDs 48765167 e 48765168). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, o recorrente deve formular o próprio pedido e expor na petição do agravo de instrumento as razões pelas quais pleiteia a reforma ou a invalidação da decisão recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. É o que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, in verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Assim, é inepta a peça recursal em que a parte recorrente deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da decisão interlocutória impugnada, demonstrando os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pretendida, o que implica sua inadmissibilidade. Na hipótese, a decisão recorrida versa sobre o deferimento de tutela de urgência para suspender os efeitos da assembleia condominial e reverter o autor agravado ao cargo de síndico, sob o exclusivo fundamento de não ter havido expressa previsão em pauta veiculada no instrumento convocatório da assembleia acerca da proposta de destituição do representante legal do condomínio. Confira-se, por oportuno, excerto de interesse do referido decisum: Sustenta o autor que a assembleia não respeitou o quórum mínimo exigido no art. 1.349 do Código Civil para destituição do síndico e, ainda, que o instrumento de convocação da assembleia não previu a pauta de votação da destituição do síndico. Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve existir a possibilidade de reversibilidade da medida (§ 3o). Da análise dos autos, vislumbro a plausibilidade do direito do autor tendo em vista que no instrumento de convocação da assembleia (ID 162778697 - Pág. 2) não há previsão de pauta expressa para destituição do síndico, contendo apenas pontos que questionam as contas do condomínio. O perigo de dano revela-se evidente, porquanto o afastamento já foi levando a efeito, podendo resultar prejuízos ao autor. (...) A medida é dotada de caráter de reversibilidade, nos termos do art. 300, §3o do CPC, pois, a qualquer momento, poderá ser revogada. Assim, presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida, CONCEDO a Tutela Provisória. DETERMINO a suspensão dos efeitos da assembleia realizada no dia 16/06/2023 e determino a reintegração do autor ao cargo de síndico do Condomínio CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA CLARA. A despeito, conforme relatado, o agravante deduz argumentos quanto à suposta afronta ao devido processo legal, por não lhe ter sido aberto prazo para apresentar manifestação contra a decisão impugnada. Sobre o aspecto, anota ter sido proferida decisão determinando a remessa dos autos para a Justiça Federal. Além disso, aponta observância ao preceito legal que impõe quórum específico para aprovação da destituição do síndico do condomínio, e tece arrazoado sobre outras circunstâncias que justificariam o afastamento do autor agravado do referido cargo. Como se vê, o agravante em momento algum se volta contra o fundamento central da decisão agravada, que foi a suposta inexistência de previsão do tema da destituição do síndico na pauta para deliberação em assembleia. Mais, nada há no decisum quanto a remessa dos autos para a Justiça Federal. Nesse contexto, depreende-se que as razões deduzidas pelo agravante são genéricas e deslocadas do conteúdo da decisão agravada, o que malfere o princípio da dialeticidade recursal e impossibilita o conhecimento do recurso, porquanto não há delimitação específica do efeito devolutivo para análise da matéria por essa instância revisora. Diante disso, revela-se a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL CONFIGURADA. § 1o DO ART. 1.021 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Uma vez que o Agravante, violando o princípio da dialeticidade, deixou de trazer as razões que pudessem motivar a reforma da decisão que proclamou a irregularidade formal do Agravo de Instrumento, mostra-se inadmissível o Agravo Interno por ausência de pressuposto formal, consistente em atacar os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal combatida. 3 - Julgado o Agravo Interno, à unanimidade, manifestamente inadmissível, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1410338, 07367627020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade e ausência de dialeticidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC[1] e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;